Tribunal: TCU
Processo: 035.466/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12771/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 035.466/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Althair de Carvalho Guedes (CPF XXX.344.188-XX); Maria Nila Oria Fernandes (CPF XXX.967.293-XX); Raimunda de Lacerda Salazar (CPF XXX.339.712-XX) e Zilda Valente Ruffo (CPF XXX.088.357-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.